Tribunal: TJDFT
Processo: 0743408-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR FIXADO. ADEQUAÇÃO. PRAZO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. DEVIDAMENTE AQUILATADO. EXTINÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As astreintes não possuem caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer estabelecida na ordem judicial. O valor da multa cominatória deve ser regido pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não configurar enriquecimento sem causa da parte contrária.
2. No caso dos autos, não há falar em exiguidade do prazo fixado pelo Juízo de origem ou mesmo a desproporcionalidade da multa diária estipulada, haja vista o bem da vida em questão.
3. Precedentes: Acórdão 1779473, 07364900820238070000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1780123, 07261319620238070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Recurso desprovido.